Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. DESCONTOS EM FOLHA.
1. Verificada a omissão quanto à necessidade de interrupção dos descontos em folha relativos ao contrato de empréstimo anulado, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o ponto.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.